Tribunal: TJMT
Processo: 1023272-43.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023272-43.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.841.811-69 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS. ALEGADA FRAUDE EM SEGUNDO EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DE CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que os descontos mensais de R$ 33,39 impugnados não decorreram de empréstimo fraudulento, mas de encargos moratórios incidentes sobre contrato de empréstimo validamente celebrado entre as partes.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a legalidade dos descontos e a inexistência de danos morais e de repetição de indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) verificar se os descontos de R$ 33,39 decorreram de contratação fraudulenta, apta a ensejar declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ou se correspondem a encargos moratórios previstos em contrato regularmente firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora as razões recursais não enfrentem de forma minuciosa todos os fundamentos da sentença, é possível compreender a pretensão recursal de reforma do julgado, tendo sido plenamente observado o contraditório, em prestígio à primazia do julgamento de mérito e ao acesso à justiça.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

6. A instituição financeira comprovou a existência do contrato de empréstimo no 518560004437, celebrado em 17/04/2025, bem como a regularidade da contratação, inclusive com registro da manifestação de vontade da autora via WhatsApp.

7. O conjunto documental demonstrou que os descontos adicionais de R$ 33,39 não se referem a segundo empréstimo fraudulento, mas a encargos moratórios decorrentes do inadimplemento contratual, conforme previsão expressa da Cláusula Quinta do contrato, que estabelece juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre débitos em atraso.

8. O Demonstrativo de Débito e o Resumo de Operações corroboram que os valores cobrados correspondem à atualização do débito e se originam do mesmo vínculo contratual admitido pela própria autora.

9. A recorrente não produziu prova mínima da alegada fraude, limitando-se a sustentar interpretação dos extratos bancários incompatível com a documentação apresentada pela ré.

10. A cobrança de encargos moratórios contratualmente previstos, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não configura falha na prestação do serviço, ato ilícito ou defeito apto a gerar dever de indenizar.

11. Inexistente cobrança indevida, são incabíveis a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Teses de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando, ainda que de forma sucinta, as razões de apelação permitam a compreensão da pretensão de reforma da sentença e viabilizem o contraditório. 2. Comprovado que descontos bancários decorrem de encargos moratórios previstos em contrato de empréstimo validamente celebrado, e não de contratação fraudulenta, é legítima a cobrança, por configurar exercício regular de direito, sendo indevidas a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil,
arts
. 4o, 85, § 11, 98, § 3o, e 1.010, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJMT, N.U 1031491-82.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. DJE 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
, contra a
sentença
(ID.
354856861
– Autos de Origem no
1023272-43.2025.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA JURISDICIONAL
ajuizada por
MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
BANCO CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora narra, em sua petição inicial (ID 206427580), que celebrou um contrato de empréstimo pessoal com a instituição ré em abril de 2025, no valor de R$ 632,54, a ser pago em 12 parcelas de R$ 159,00. Afirma, contudo, que a partir de junho de 2025, passou a sofrer descontos mensais adicionais no valor de R$ 33,39 em sua conta "Caixa Tem", referentes a um segundo empréstimo que alega jamais ter contratado. Sustenta que o valor deste suposto segundo empréstimo nunca foi creditado em sua conta. Aponta que os descontos indevidos totalizaram R$ 100,17 até o ajuizamento da ação. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender os descontos, a declaração de inexistência do débito de R$ 33,39, a condenação da ré à repetição do indébito em dobro (R$ 200,34) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Juntou documentos (
IDs
206427581 a 206429149).

A decisão de ID 207921494 deferiu a gratuidade da justiça à autora, indeferiu a tutela de urgência e inverteu o ônus da prova, determinando a citação da parte ré.

Devidamente citada (ID 209172292), a instituição financeira ré apresentou contestação (ID 211167543), arguindo, em sede preliminar, a carência de ação por falta de interesse processual e impugnou o valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e dos descontos. Sustentou que existe um único contrato celebrado entre as partes e que os descontos no valor de R$ 33,39 não se referem a um novo empréstimo, mas sim a encargos contratuais (juros e multa) decorrentes do inadimplemento parcial ou atraso no pagamento das parcelas do contrato original, prática que alega ser contratualmente prevista e lícita. Requereu a total improcedência dos pedidos e juntou documentos (
IDs
211167544 a 211167554).

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 211276013), refutando as alegações da defesa e reiterando os termos da inicial.

A decisão saneadora (ID 214927285) rejeitou as preliminares arguidas pela ré e intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide (
IDs
215013667 e 215710814).

É o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas. As questões preliminares foram devidamente apreciadas na decisão saneadora, razão pela qual passo diretamente à análise do mérito da causa, que comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é essencialmente de direito e os fatos estão suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos.

A controvérsia central da presente lide reside em verificar a natureza jurídica dos descontos mensais de R$ 33,39 efetuados na conta da autora, ou seja, se decorrem de um contrato de empréstimo fraudulento, como alega a demandante, ou se constituem cobrança legítima de encargos contratuais, como sustenta a instituição financeira ré.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, por se enquadrarem as litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A atividade bancária é considerada serviço para fins de aplicação do referido diploma legal.

Nessa perspectiva, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo este, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Em decisão interlocutória (ID 207921494), foi determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, cabia à instituição financeira ré o encargo de comprovar a regularidade dos descontos impugnados, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte autora fundamenta sua pretensão na alegação de que foi vítima de uma fraude, consistente na contratação de um segundo empréstimo em seu nome, sem sua autorização. Reconhece, contudo, a existência e a validade de um primeiro contrato, cujas parcelas são de R$ 159,00.

A parte ré, por sua vez, nega a existência de um segundo contrato. Afirma que os descontos adicionais de R$ 33,39 são, na verdade, encargos decorrentes da mora da autora no pagamento do único contrato existente, firmado em 17 de abril de 2025 (no 518560004437).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a legitimidade de sua conduta.

A ré apresentou a cópia do contrato de empréstimo pessoal no 518560004437 (ID 211167550), devidamente acompanhado do registro da contratação via aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 211167552), que demonstra a manifestação de vontade da autora em aderir aos termos do referido pacto. Este é o mesmo contrato cuja existência a autora admite na petição inicial.

O referido instrumento contratual, em sua Cláusula Quinta ("INADIMPLEMENTO"), item V.1, prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre os débitos em atraso.

Adicionalmente, o "Anexo 1 - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA" e a própria Cláusula Terceira do contrato autorizam a instituição financeira a realizar a cobrança das parcelas, inclusive de forma fracionada, caso não haja saldo suficiente para a quitação integral na data do vencimento.

Para corroborar sua tese, a ré juntou o "Demonstrativo de Débito" (ID 211167553) e o "Resumo de Operações" (ID 211167554). Estes documentos detalham a evolução do débito e demonstram que, em razão do pagamento das parcelas com atraso, foram gerados valores a título de "Atualização", cujos montantes (R$ 32,03, R$ 33,85, R$ 33,89) são compatíveis com os descontos de R$ 33,39 impugnados pela autora.

O "Resumo de Operações" (ID 211167554), em especial, é esclarecedor ao registrar, nas mesmas datas indicadas nos extratos bancários da autora, o débito da parcela principal (R$ 159,00) e o débito do valor complementar (R$ 33,39), confirmando que ambas as cobranças se originam da mesma obrigação contratual.

Portanto, a ré se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, demonstrando que os descontos questionados não decorrem de um contrato fraudulento, mas sim do exercício regular de um direito de crédito previsto no único contrato válido firmado entre as partes (art. 188, I, do Código Civil).

A parte autora, por outro lado, não apresentou qualquer elemento de prova que sustentasse sua alegação de que um segundo contrato foi forjado. Sua argumentação baseou-se unicamente em sua interpretação dos extratos bancários, a qual foi convincentemente desconstituída pela documentação apresentada pela ré.

A simples alegação de fraude, desacompanhada de um lastro probatório mínimo, não é suficiente para invalidar os atos praticados pela instituição financeira, que agiu em conformidade com as cláusulas contratuais às quais a autora anuiu.

Não havendo ato ilícito por parte da ré, inexiste o dever de indenizar. A cobrança, por ser legítima, afasta a pretensão de reparação por danos morais.

O dano moral pressupõe uma ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a tranquilidade psíquica, que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. No caso, a cobrança de encargos por atraso é uma consequência previsível e contratualmente estabelecida para o inadimplemento, não configurando, por si só, uma conduta apta a gerar abalo moral indenizável.

Da mesma forma, improcede o pedido de repetição de indébito em dobro. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, condiciona tal sanção à existência de cobrança de quantia indevida. Uma vez que os valores descontados se mostraram devidos, não há que se falar em restituição, seja na forma simples ou dobrada.

A declaração de inexistência do débito também não merece acolhimento, pois, como exaustivamente demonstrado, o débito que deu origem aos descontos de R$ 33,39 é existente, válido e exigível, derivando diretamente do inadimplemento da autora no contrato de empréstimo no 518560004437.

Dessa forma, a atuação da instituição ré pautou-se pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo exercício regular de seu direito creditório, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a procedência dos pedidos autorais.

Em face do exposto, a improcedência da demanda é a medida que se impõe, pois a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a parte ré demonstrou a legitimidade de sua conduta.

A resolução do mérito se dá, portanto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Em razões recursais (ID.
354856865
), a parte recorrente sustenta
, e
m síntese, que sofreu descontos indevidos decorrentes de empréstimo não
contratado, que os valores não foram creditados em sua conta e que a sentença deixou de reconhecer os danos morais alegadamente suportados, motivo pelo qual requer a sua reforma para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
354856868
) nas quais

suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, uma vez que as
razões não atacam a fundamentação exposta na sentença; e, no mérito, defende a manutenção da sentença diante da legalidade dos descontos e o afastamento dos danos morais pleiteados.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

Recurso tempestivo e preparo
dispen
sado, em razão d
o benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau
(ID.
357107878
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que os descontos impugnados não decorreram de contratação fraudulenta, mas de encargos contratuais incidentes sobre o único contrato validamente firmado entre as partes.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
controvérsia central resid
ia
em verificar se os descontos mensais de R$ 33,39 efetuados na conta da autora decorr
iam
de contrato de empréstimo fraudulento ou de encargos contratuais legítimos. Analisando o conjunto probatório, concluiu que a instituição financeira comprovou a legitimidade de sua conduta, apresentando o contrato de empréstimo pessoal no 518560004437, acompanhado do registro da contratação via WhatsApp, demonstrando a manifestação de vontade da autora. O instrumento contratual, em sua Cláusula Quinta, prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre débitos em atraso. A ré apresentou ainda o Demonstrativo de Débito e o Resumo de Operações, comprovando que os valores questionados correspondem a encargos moratórios
decorrentes de inadimplemento e não de segundo empréstimo fraudulento.

Concluiu o magistrado que, não havendo ato ilícito, inexiste dever de indenizar, afastando a pretensão de reparação por danos morais e de repetição de indébito, uma vez que a cobrança de encargos por atraso constitui consequência contratual previsível, não configurando abalo moral indenizável.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
as partes
.

DA
PRELIMINAR
DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A recorrida sustenta, em sede preliminar, que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar a tese de "segundo empréstimo fraudulento" sem impugnar especificamente os documentos apresentados (Demonstrativo de Débito e Resumo de Operações) nem a Cláusula V.1 do contrato que prevê os encargos moratórios.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado na doutrina e jurisprudência, exige que o recurso contenha impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma articulada, as razões pelas quais o
decisum
deve ser reformado. A ausência de tal requisito impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, §3o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora o recurso não apresente impugnação específica aos documentos probatórios apresentados pela ré,
apresenta o pedido de reforma da sentença, sendo
possível compreender a pretensão da recorrente, que sustenta a existência de fraude na
segunda
contratação e pleiteia indenização por danos morais em razão de descontos em verba de natureza alimentar (Bolsa Família).

Ademais, o contraditório foi plenamente formado, tendo a recorrida
apresentado contrarrazões robustas, rebatendo os argumentos recursais. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de relação de consumo envolvendo parte hipossuficiente, deve-se privilegiar a análise de mérito em detrimento do rigor formal excessivo, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC) e ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88).

Nesse sentido,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

É como voto.

DO
MÉRITO

DOS DANOS MORAIS "IN RE IPSA" E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A recorrente sustenta que sofreu danos morais em razão de descontos indevidos em sua conta bancária, onde recebe benefício do programa Bolsa Família (R$ 300,00 mensais), verba de natureza alimentar. Alega que os descontos de R$ 33,39 decorrem de empréstimo fraudulento não contratado, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e repetição de indébito em dobro (R$ 200,34).

A recorrida, por sua vez, argumenta que os descontos são legítimos, correspondendo a encargos moratórios (juros e multa) decorrentes do inadimplemento do contrato no 518560004437, regularmente celebrado pela recorrente. Sustenta que não houve ato ilícito, má-fé ou cobrança indevida, afastando o dever de indenizar.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de
serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, tal responsabilidade pressupõe a demonstração de três requisitos: (i) conduta (ação ou omissão); (
ii
) dano; e (
iii
) nexo de causalidade.

No caso concreto, a sentença recorrida consignou, com base na prova documental produzida, que a instituição financeira comprovou a existência de contrato válido (no 518560004437), celebrado em 17/04/2025, no valor de R$ 632,54, a ser pago em 12 parcelas de R$ 159,00. A contratação foi realizada via WhatsApp, conforme trilha de contratação juntada aos autos (ID 211167552).

A recorrida apresentou, ainda, o Demonstrativo de Débito (ID 211167553) e o Resumo de Operações (ID 211167554), demonstrando que os valores de R$ 33,39 correspondem a encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%) decorrentes do inadimplemento contratual, conforme previsto na Cláusula V.1 do contrato.

A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a alegada fraude. Não apresentou boletim de ocorrência, reclamação formal tempestiva ao banco ou qualquer elemento probatório que demonstrasse a inexistência da contratação ou a irregularidade dos descontos. Ao contrário, reconheceu expressamente a existência do contrato principal (12 parcelas de R$ 159,00), limitando-se a contestar os descontos adicionais de R$ 33,39.

Ocorre que, conforme demonstrado pela recorrida, tais descontos não decorrem de "segundo empréstimo fraudulento", mas sim de encargos moratórios previstos contratualmente, incidentes em razão do inadimplement
o.

Nesse contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela instituição financeira. A cobrança de encargos moratórios em razão de inadimplemento constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não configurando defeito na prestação do serviço.

Inexistindo conduta antijurídica por parte do apelado, rompe-se o primeiro elemento do dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera cobrança de encargos contratuais, ainda que em verba de natureza alimentar, não configura, por si só, dano moral indenizável
, por representar o exercício regular do direito
. O dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade, com abalo psíquico concreto, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência citada pela recorrente trata de casos em que houve comprovação de fraude na contratação, com ausência de prova da relação jurídica, hipótese diversa da presente, em que o contrato foi validamente celebrado e os encargos são decorrentes de inadimplemento.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, obrigação de fazer e reparação por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira. A controvérsia versa sobre alegada falha na prestação de serviços bancários por não efetivação de débito automático de parcela de empréstimo pessoal, resultando na cobrança posterior de encargos moratórios no valor de R$ 31,29.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços da instituição financeira ao não efetuar o desconto automático da parcela do empréstimo no mês de julho de 2024; (
ii
) analisar se a cobrança de encargos moratórios configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais; e (
iii
) examinar se há direito à restituição em dobro dos valores cobrados a título de juros.

III. Razões de decidir

3. A análise do extrato bancário demonstra que a correntista, no mesmo dia do vencimento da parcela, transferiu via PIX a integralidade dos recursos disponíveis em conta (R$ 1.110,00), zerando completamente o saldo e impossibilitando o débito automático da parcela de R$ 149,00.

4. O débito automático pressupõe, por sua natureza, a existência de saldo disponível na conta no momento da cobrança, sendo a responsabilidade de manter provisão de fundos do próprio correntista, conforme cláusula contratual expressa que estabelece a obrigação de "manter saldo suficiente para os devidos pagamentos".

5. Não há falha na prestação de serviços quando o sistema de débito automático
funciona adequadamente, mas encontra óbice na ausência de saldo provocada pela própria conduta da correntista, não se configurando defeito no serviço bancário.

6. A cobrança de encargos moratórios decorreu do inadimplemento contratual provocado pela própria conduta da apelante, não configurando ato ilícito da instituição financeira, mas exercício regular de direito contratualmente previsto.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando o transtorno decorre da necessidade de regularizar situação de inadimplência provocada pelo próprio consumidor, ausente qualquer falha imputável ao fornecedor do serviço.

8. A pretensão de restituição em dobro não encontra amparo legal, uma vez que não houve pagamento indevido nem má-fé do credor, sendo os encargos legitimamente cobrados em razão do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de compensação de parcelas de empréstimo em débito automático, por insuficiência de saldo na data do vencimento provocada pela própria conduta do correntista, não configura falha na prestação de serviço bancário. 2. A cobrança de encargos moratórios previstos contratualmente, em decorrência de inadimplemento culposo do devedor, constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10024034220218260404, Rel. Des. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2023; TJ-RN, AC 08023447020238205113, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.07.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10143227020248110006, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 14.08.2025.

(N.U 1031491-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Da mesma forma, não prospera o pedido de repetição de indébito. O art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona a devolução em dobro à existência de cobrança indevida acompanhada de má-fé do credor. No caso, os valores descontados são devidos por força contratual, inexistindo má-fé ou cobrança indevida.

Assim, a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
para MANTER INTEGRALMENTE a sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos expostos neste voto.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 1
5
% (
quinze

por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, suspendendo a sua exigibilidade,
em razão da parte
ré
ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026